Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-67.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-67.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTON MENDES DA SILVA registrado(a) civilmente como MILTON MENDES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO XAVIER NOBRE, CAMILA JEANE APOLINARIA MOTA, ZIRONALDO NUNES BARROS

APELADO: ALEX DE ASSIS LEITE BASTOS

Advogado(s)
:
ZIRONALDO NUNES BARROS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR LEGÍTIMO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACORDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DE MILTON MENDES DA SILVA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DE WILLIAM PEREIRA BASTOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por Milton Mendes da Silva e William Pereira Bastos contra sentença que acolheu embargos de declaração opostos por Alex de Assis Leite Bastos e anulou a sentença homologatória de acordo celebrado exclusivamente entre os Apelantes Milton e William, durante fase de cumprimento de sentença instaurada por Alex. O recurso de Milton não foi conhecido por deserção. O recurso de William foi conhecido, mas desprovido. O Apelado requereu, em contrarrazões, a condenação dos Apelantes por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto por Milton deve ser conhecido, diante do recolhimento intempestivo do preparo recursal; (ii) verificar a admissibilidade e o cabimento dos embargos de declaração opostos por Alex, mesmo sendo formalmente intempestivos; (iii) analisar a validade jurídica do acordo celebrado entre os Apelantes, sem a participação do credor; e (iv) estabelecer se é possível condenar os Apelantes por litigância de má-fé, conforme pleiteado pelo Apelado em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Milton Mendes da Silva não é conhecido, pois houve recolhimento intempestivo do preparo recursal, sem comprovação de justo impedimento, caracterizando deserção nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. O recurso de William Pereira Bastos é conhecido, pois tempestivo e devidamente preparado.

5. Embora os embargos de declaração tenham sido interpostos fora do prazo legal, foram corretamente conhecidos, por versarem sobre nulidade absoluta da sentença homologatória, decorrente de violação ao contraditório, matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

6. A sentença que homologou o acordo entre Milton e William, sem a participação do credor Alex, é nula por afronta ao contraditório (CPC, art. 9º), à coisa julgada (CPC, art. 502) e por configurar fraude à execução (CPC, art. 792).

7. O pedido de condenação dos Apelantes por litigância de má-fé, formulado pelo Apelado apenas em contrarrazões, é juridicamente incabível, por ausência de recurso próprio e violação aos princípios da congruência (CPC, art. 492) e da
non reformatio in pejus
(CPC, art. 1.013, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Milton Mendes da Silva não conhecido. Recurso de William Pereira Bastos conhecido e desprovido. Pedido formulado em contrarrazões rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. O recolhimento intempestivo do preparo recursal, sem demonstração de justo impedimento, acarreta a deserção do recurso.

2. Embargos de declaração que visam sanar nulidade por violação ao contraditório podem ser conhecidos, ainda que intempestivos, por tratarem de matéria de ordem pública.

3. Acordo celebrado entre devedor e terceiro, sem anuência do credor e durante cumprimento de sentença, é inválido, por violar o contraditório, a coisa julgada e configurar fraude à execução.

4. A ausência de recurso próprio impede a apreciação de pedido formulado em contrarrazões que visa agravar a situação jurídica do recorrente, em respeito aos princípios da congruência e da
non reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.022; 1.023; 9º; 77, IV; 80; 81; 492; 502; 515, II; 523; 774, parágrafo único; 792; CC, arts. 313, 158.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1449454, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2536922/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1805236/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1640519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2021.